Tribunal: TJES
Processo: 5002903-56.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
instituição bancária
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, que reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado não contratado, determinou a abstenção de cobranças, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O banco apelante busca a declaração de nulidade da sentença por inversão do ônus da prova em momento inadequado ou, subsidiariamente a reforma par que seja declarada a regularidade da contratação, com o afastamento ou a modificação das condenações impostas e a aplicação correta dos consectários legais com base na Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos da dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova em momento inoportuno; (iii) apurar se a restituição de valores deve ser em dobro ou na forma simples; e (iv) estabelecer a forma correta de incidência dos consectários legais à luz da legislação e jurisprudência recentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que parte dos argumentos já tenham sido utilizados na contestação. A correlação com a decisão impugnada está presente, justificando o reexame da matéria recursal.

A inversão do ônus da prova foi regularmente determinada em decisão saneadora proferida em momento processual adequado, com observância ao contraditório, afastando-se qualquer alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia de demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, conforme determinado na decisão saneadora e conforme o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, atraindo a procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica.

Embora reconhecida a inexistência do contrato, os elementos do processo não demonstram violação à boa-fé objetiva por parte do banco, já que a cobrança baseava-se em contrato com aparência de legalidade. Aplica-se, portanto, a restituição simples, conforme entendimento do STJ sobre a modulação de efeitos da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica.

Quanto aos consectários legais, aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, que estabelece a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice para juros de mora em dívidas civis. A correção monetária deve ser pelo IPCA desde cada evento danoso (para dano material) e desde o arbitramento (para dano moral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos anteriores, observa o princípio da dialeticidade.

A inversão do ônus da prova deve ser determinada antes da fase instrutória, conforme o Tema 1.061 do STJ, sob pena de nulidade, o que foi respeitado no caso.

A ausência de comprovação da assinatura em contrato bancário implica a declaração de inexistência da relação jurídica, cabendo à instituição financeira o ônus da prova.

A restituição em dobro pressupõe violação à boa-fé objetiva, o que não se verifica quando o banco atua com base em contrato com aparência de legalidade, devendo a restituição ser simples.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 404, 405, 406, §1º; CPC, arts. 6º, 240, 489, §1º, IV, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061, REsp 1.815.097/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.09.2020;
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021;
STJ, Tema Repetitivo nº 1.368, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025;
TJES, Apelação Cível nº 50003565320228080061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002903-56.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIA RAMOS ALFAIATE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, que reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado não contratado, determinou a abstenção de cobranças, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O banco apelante busca a declaração de nulidade da sentença por inversão do ônus da prova em momento inadequado ou, subsidiariamente a reforma par que seja declarada a regularidade da contratação, com o afastamento ou a modificação das condenações impostas e a aplicação correta dos consectários legais com base na Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos da dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova em momento inoportuno; (iii) apurar se a restituição de valores deve ser em dobro ou na forma simples; e (iv) estabelecer a forma correta de incidência dos consectários legais à luz da legislação e jurisprudência recentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que parte dos argumentos já tenham sido utilizados na contestação. A correlação com a decisão impugnada está presente, justificando o reexame da matéria recursal.

4. A inversão do ônus da prova foi regularmente determinada em decisão saneadora proferida em momento processual adequado, com observância ao contraditório, afastando-se qualquer alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5. O banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia de demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, conforme determinado na decisão saneadora e conforme o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, atraindo a procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica.

6. Embora reconhecida a inexistência do contrato, os elementos do processo não demonstram violação à boa-fé objetiva por parte do banco, já que a cobrança baseava-se em contrato com aparência de legalidade. Aplica-se, portanto, a restituição simples, conforme entendimento do STJ sobre a modulação de efeitos da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica.

8. Quanto aos consectários legais, aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, que estabelece a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice para juros de mora em dívidas civis. A correção monetária deve ser pelo IPCA desde cada evento danoso (para dano material) e desde o arbitramento (para dano moral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos anteriores, observa o princípio da dialeticidade.

A inversão do ônus da prova deve ser determinada antes da fase instrutória, conforme o Tema 1.061 do STJ, sob pena de nulidade, o que foi respeitado no caso.

A ausência de comprovação da assinatura em contrato bancário implica a declaração de inexistência da relação jurídica, cabendo à instituição financeira o ônus da prova.

A restituição em dobro pressupõe violação à boa-fé objetiva, o que não se verifica quando o banco atua com base em contrato com aparência de legalidade, devendo a restituição ser simples.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 404, 405, 406, §1º; CPC, arts. 6º, 240, 489, §1º, IV, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061, REsp 1.815.097/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.09.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.368, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025;TJES, Apelação Cível nº 50003565320228080061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002903-56.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIA RAMOS ALFAIATE

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL FORMULADA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES

A parte Apelada suscitou, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Apelante teria apenas reproduzido a argumentação da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Ao examinar as razões recursais apresentadas pelo Banco Apelante (id 14578555), verifica-se que a peça expõe os fatos e o direito de forma a tentar demonstrar o
error in judicando
e o
error in procedendo
na decisão de primeiro grau. O Apelante impugnou especificamente o suposto vício na inversão do ônus da prova, a condenação à restituição em dobro, a fixação dos danos morais e os consectários legais, apresentando motivos pelos quais a sentença deveria ser reformada em cada um desses pontos.

O fato de o recurso repisar argumentos já expendidos na fase de conhecimento, por si só, não implica, automaticamente, inobservância ao princípio da dialeticidade, desde que haja a necessária correlação entre a motivação do recurso e os fundamentos da decisão recorrida, buscando a reforma ou a anulação do julgado. No caso concreto, a Apelação cumpriu o seu objetivo de impugnar os fundamentos do julgado, apresentando argumentação suficiente para o reexame da matéria por este Egrégio Tribunal.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. Sentença (id 14578545), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (id 14578552), proferida pelo Juízo de Primeiro Grau da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
MARIA RAMOS ALFAIATE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato consignado de nº 50 8746259/21, e a consequente inexistência de quaisquer débitos da Autora para com o Réu em decorrência deste;
b)

CONFIRM
AR
a tutela de urgência, determinando que o Banco Requerido se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança ou desconto referente ao contrato em epígrafe, sob pena de multa;
c)

CONDEN
AR
o Requerido a ressarcir a Requerente, em dobro, os valores descontados, com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data dos descontos, sendo autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da Autora;
d)

CONDEN
AR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros a partir da citação e atualização monetária a partir da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelada ajuizou a presente “ação declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado cumulada com pedidos de restituição em dobro, indenização por danos morais e tutela de urgência” alegando fraude na contratação de empréstimo consignado de R$ 1.031,02, cujos descontos mensais de R$ 24,83 começaram a incidir sobre seu benefício previdenciário sem sua autorização, causando-lhe prejuízos morais e materiais.

O juízo de origem concedeu tutela de urgência para cessar os descontos e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica e do débito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com compensação do valor creditado em conta (R$ 1.031,02).
O magistrado fundamentou a decisão na falta de prova da autenticidade da assinatura apresentada, ônus que cabia ao banco conforme o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. Nos embargos de declaração, sanou-se omissão para atualizar o valor a ser compensado e corrigir erro na base de cálculo dos honorários.

Inconformado, o Banco Daycoval interpôs apelação. Em suas razões recursais (id 14578555), o Banco Apelante alega, em síntese:
I)
a nulidade da sentença devido à inversão do ônus da prova ter ocorrido
somente em sentença
, violando o princípio do contraditório (apesar de a decisão saneadora de id 14578169 ter invertido o ônus da prova);
II)
a regularidade da contratação;
III)
a necessidade de afastamento da condenação à restituição em dobro, argumentando a inexistência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, devendo a restituição ser fixada na forma
simples
(engano justificável);
IV)
o afastamento da condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito, de diminuição patrimonial e de prova de dano extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00; e
V)
a necessidade de reforma dos consectários legais para que seja observada a Lei nº 14.905/2024, aplicando o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros de mora.

Pois bem.

O Apelante alega, inicialmente, que a inversão do ônus da prova teria sido decidida somente em sentença, configurando cerceamento de defesa e contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, uma análise dos autos revela que a inversão do ônus da prova foi determinada de forma clara e expressa na
Decisão Saneadora (id 14578169)
. O Despacho Saneador não apenas inverteu o ônus probatório, como também advertiu o Apelante sobre a sua responsabilidade em comprovar a autenticidade da assinatura, em conformidade com o
Tema Repetitivo nº 1.061
do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, estabelece que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser determinada antes da fase instrutória, a fim de não configurar surpresa para a parte onerada, garantindo o efetivo contraditório. Neste caso, o Juízo
a quo
cumpriu esta exigência, ao proferir decisão saneadora em momento oportuno (id 14578169).

Portanto, não houve cerceamento de defesa e a alegação de nulidade da sentença por inversão do ônus da prova deve ser
rejeitada
.

Prosseguindo, a despeito da alegação do Apelante de que houve regular contratação, o reconhecimento da inexistência do débito se baseia na correta aplicação da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme decidido na fase de saneamento do processo.

Como destacado anteriormente, o Julgador de Primeiro Grau aplicou adequadamente o
Tema Repetitivo nº 1.061
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (artigos 6º e 429, II, do Código de Processo Civil).

A parte Apelada, em sua inicial (id 14578147), negou veementemente a contratação e a autenticidade da assinatura constante no documento juntado pelo Banco (id 14578159 - pág. 4). A contestação (id 14578154) do Banco Apelante se limitou a apresentar a cópia do contrato e a realizar uma comparação visual da assinatura, o que se revela insuficiente para cumprir o ônus probatório que lhe era imposto nos termos do precedente vinculante e da decisão saneadora.

Ademais, cumpre salientar que a ausência de comprovação da autenticidade da contratação deve ser analisada em conjunto com o relevante indício de fraude constatado nos autos: a suposta contratação ocorreu por intermédio de correspondente bancário sediado no Rio de Janeiro
1
, ao passo que a Autora, pessoa idosa, reside em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Tal discrepância geográfica, por si só, acentua a plausibilidade da fraude e evidencia a necessidade de o Banco Apelante demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade e a validade do negócio jurídico alegado.

Assim, ao não se desincumbir do ônus de provar a autenticidade da contratação, o Banco Apelante atraiu para si o desfecho desfavorável. A declaração de inexistência da relação jurídica e, por consequência, do débito, deve ser
mantida integralmente
.

O Apelante busca, ainda, a reforma da sentença quanto à condenação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, alegando a ausência de má-fé ou de violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva, requerendo a aplicação da forma simples.

A r. Sentença, ao fundamentar a condenação em dobro, mencionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), que estabeleceu que a restituição em dobro não depende da demonstração do elemento volitivo, mas sim da violação à boa-fé objetiva.

É fundamental analisar a modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça naquele julgado, que fixou
3
1
de março de 2021
como marco temporal para a aplicação da nova tese (suficiência da violação à boa-fé objetiva para a restituição em dobro), ressalvando que, para cobranças anteriores, prevaleceria o entendimento que demandava a comprovação da má-fé (elemento subjetivo).

No caso dos autos, a petição inicial (id 14578147) indica que os descontos irregulares de R$ 24,83 (vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) tiveram início nos meses de maio e junho de 2021. Dessa forma, a análise quanto à repetição do indébito deve se concentrar na verificação da existência de violação da boa-fé objetiva por parte do Banco Apelante.

Conforme a tese balizada, o elemento que justifica a repetição em dobro é a desídia ou o desrespeito aos padrões de conduta exigidos pela boa-fé. Ocorre que, na presente situação, o Banco Apelante efetivou as cobranças mensais a partir de um contrato que, embora declarado nulo por ausência de prova de sua autenticidade, possuía uma aparência de legalidade.

Não há nos autos qualquer notícia de que a fraude tenha sido noticiada previamente ao Banco Apelante e que este, deliberadamente, tenha optado por manter os descontos. Os descontos foram efetuados em conformidade com o cronograma contratual que o Banco possuía em sua base de dados. O Banco, ao atuar, o fez baseado em um título que, para ele, era legítimo até a instauração do litígio.

Portanto, a conduta do Banco Apelante, no contexto fático-probatório apresentado, não se revela como violação ao padrão de conduta exigido pela boa-fé objetiva.

Assim, a condenação do Apelante deve ser ajustada para determinar a restituição dos valores descontados na forma
simples
, devendo ser dado provimento ao recurso neste particular.

No que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que aqui se reitera, é de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando a vítima é
pessoa idosa
e os valores possuem nítido
caráter alimentar
, violam a dignidade da pessoa e ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se
adequado e proporcional
às peculiaridades do caso. Este montante cumpre a dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima, sem gerar enriquecimento ilícito, e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração de condutas negligentes no futuro.

Portanto, o afastamento ou a redução da condenação por danos morais não se justifica, devendo a sentença permanecer
inalterada
neste ponto.

O Apelante impugna, por fim, a metodologia de cálculo dos consectários legais aplicada na Sentença, solicitando a aplicação da Lei nº 14.905/2024 (que alterou o Código Civil).

A questão da taxa de juros aplicável às dívidas de natureza civil foi recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. No julgamento do
Tema 1.368 (REsp n. 2.199.164/PR)
, a Corte Especial firmou tese vinculante sobre a matéria, cuja ementa transcrevo na íntegra:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. 2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. 3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. 4.
Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.
5.

Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025). 7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido. (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Conforme a tese vinculante ora transcrita, nas condenações de natureza civil, como a presente repetição de indébito, os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC,
mesmo em se tratando de termo inicial anterior à vigência da Lei n.º 14.
905
/2024.

No caso em análise, há condenações por dano material (restituição de valores descontados) e por dano moral.

No que se refere ao
dano material
a
c
orreção
m
onetária
deve incidir desde cada desconto (momento do efetivo prejuízo), aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), conforme disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil. Os
juros de mora
devem incindir a partir da citação (art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil), pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (
SELIC
), deduzido o
IPCA
, em observância ao artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Já em relação ao
dano moral
a
correção monetária
deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), pelo IPCA. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, utilizando a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (
SELIC
), deduzido o
IPCA
, em consonância com o artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Desse modo, impõe-se o ajuste dos consectários legais determinados na Sentença para se alinharem à fundamentação e aos parâmetros mais recentes, conferindo-se
provimento
ao recurso neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a r. Sentença, apenas para:

1) Determinar
que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada se dê na forma
simples
, mantendo-se a compensação com o valor recebido (R$ 1.031,02, atualizado pelo IPCA desde a data do repasse) para apuração em liquidação de sentença;

2) Ajustar
os consectários legais da condenação, que passarão a incidir da seguinte forma:
a)
para o Dano Material (Restituição Simples): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data de cada desconto; Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil;
b)
para o Dano Moral (R$ 6.000,00): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (sentença); Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Mantida a sucumbência mínima da parte Apelada, mantém-se inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais promovida em primeiro grau.

É como voto.

1
Informação obtida a partir da consulta do CNPJ do correspondente no Portal da Receita Federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a r. Sentença, apenas para:

1) Determinar
que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada se dê na forma
simples
, mantendo-se a compensação com o valor recebido (R$ 1.031,02, atualizado pelo IPCA desde a data do repasse) para apuração em liquidação de sentença;

2) Ajustar
os consectários legais da condenação, que passarão a incidir da seguinte forma:
a)
para o Dano Material (Restituição Simples): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data de cada desconto; Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil;
b)
para o Dano Moral (R$ 6.000,00): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (sentença); Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Outrossim, manter a sucumbência mínima da parte Apelada, mantendo inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais promovida em primeiro grau.